Tribunal: TJSP
Processo: 1042236-06.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DA PARCELA DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF) - De acordo com o conjunto probatório e com o disposto no art. 1o, § 2o, da Lei Municipal no 14.137/2011, os autores fazem jus ao recebimento da diferença - Juros de mora e correção monetária que devem observar o Tema 810 do Eg. STF – Incidência do teto remuneratório

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DA PARCELA DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF) - De acordo com o conjunto probatório e com o disposto no art. 1o, § 2o, da Lei Municipal no 14.137/2011, os autores fazem jus ao recebimento da diferença - Juros de mora e correção monetária que devem observar o Tema 810 do Eg. STF – Incidência do teto remuneratório constitucional. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação/Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 - mdl
Registro: 2020.0000553416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1042236-06.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, são
apelados SONIA APARECIDA FERNANDES LINK, VANIA YURI MENDES
TELES, VALQUIRIA DE JESUS VAZ TOSSINI, TIAGO LUÍS MASSA,
TATIANE GERODO GARCIA, ORLANDO APARECIDO BERENGUEL,
NORMA SUELI LIMA DE OLIVEIRA, MOISÉS OLIVEIRA DOS PASSOS,
MÁRCIA REGINA CHAGAS GABAÇA, LUCIENE ROSSI DE AGUIAR DE
MATOS, LEANDRO DANIEL DE CASTRO, VIVIANE CARLA FANTINI e
RITA DE CASSIA DA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
2
VOTO No 19.171
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1042236-06.2017.8.26.0114
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DA
PARCELA DE DESEMPENHO FAZENDÁRIO (PDF) -
De acordo com o conjunto probatório e com o disposto no
art. 1o, § 2o, da Lei Municipal no 14.137/2011, os autores
fazem jus ao recebimento da diferença - Juros de mora e
correção monetária que devem observar o Tema 810 do Eg.
STF
Incidência do teto remuneratório constitucional.
Recursos providos em parte.
1. Trata-se de ação de rito ordinário movida por
ORLANDO APARECIDO BERENGUEL E OUTROS em face da FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DE CAMPINAS, objetivando recebimento de
diferença salarial referente à “Parcela de Desempenho Fazendário (PDF)”,
correspondente a 2 (duas) Unidades de Referência, referente ao terceiro
trimestre de 2012, que deveria ter sido paga em 30/10/2012, direito esse
que foi negado pelo Município, peremptória e ilegalmente.
Alegam na inicial, em apertada síntese, que são
servidores públicos municipais, ocupando os cargos de Agente de Suporte
Técnico, Agente Administrativo e Agente de Apoio Administrativo, lotados no
Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação (DCCA), sendo que,
nessa condição e por força da Lei Municipal no. 14.137/2011 e alterações,
passaram a fazer jus ao recebimento da parcela denominada “Parcela de
Desempenho Fazendário”.
Afirmam que a Municipalidade, deixando de
aplicar a fórmula prevista em lei, pagou apenas 1 Unidade de Referência da
Parcela de Desempenho Fazendário, enquanto o correto seriam 3 Unidade
de Referência, em total desrespeito ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei
Municipal no 14.137/2011.
A r. sentença de fls. 454/462, complementada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
3
fls. 490/492, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação para condenar
a ré a pagar aos autores as duas unidades de referência restantes da
“Parcela de Desempenho Fazendário PDF”, relativamente ao terceiro
trimestre do exercício fiscal de 2012, sendo que o valor da unidade de
referência deverá ser aquele fixado à época, com correção monetária a
contar da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado e juros de
mora a partir da citação. Condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios e, 10% do valor da
condenação.
A Municipalidade, inconformada, apelou a fls.
495/500, objetivando a reforma da r. sentença, aduzindo que não foram
atingidos os requisitos necessários para a concessão da segunda Unidade
de Referência. Subsidiariamente, pede a observação do teto remuneratório.
Recurso
devidamente
processado,
com
apresentação de contrarrazões (fls. 504/523).
É O RELATÓRIO.
2. O cerne da presente demanda consiste em
saber se os autores têm ou não o direito a 2 Unidades de Referência da
Parcela de Desempenho Fazendário, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei
Municipal no 14.137/2011.
Nesse aspecto, a r. sentença conferiu adequado
julgamento à lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, que ficam ratificados nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno dessa Egrégia Corte de Justiça e parcialmente transcritos:
«O pedido é procedente.
Nesse entender, tem-se que a Lei Municipal n.o
14.137/11 criou o prêmio de produtividade para os servidores lotados na Secretaria
Municipal de Finanças que tenham colaborado para o atingimento da meta de
receita, sendo composto pela Parcela Habitual Mensal PHM, pela Parcela Mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
4
de Incentivo à Produtividade PMIP e, por fim, pela Parcela de Desempenho
Fazendário PDF (artigo 1.o, caput).
Especificamente
em
relação
à
Parcela
de
Desempenho Fazendário PDF, o artigo 1.o, inciso III, da mencionada lei traz a sua
definição, estabelecendo em que circunstâncias e em quais valores ela é devida:
Art. 1.o
[...]
III Parcela de Desempenho Fazendário - PDF, devida pelo
atingimento da meta de receita da Secretaria Municipal de
Finanças, com valores trimestrais correspondentes ao valor
de 1 (uma) a 5 (cinco) unidades de referência, devida a
cada trimestre, observado o disposto nos art. 2o e 3o desta
lei, nos seguintes termos:
a) 1 (uma) unidade de referência, quando atingido 90%
(noventa por cento) da meta de receita;
b) 2 (duas) unidades de referência, quando atingido 95%
(noventa e cinco por cento) da meta de receita;
c) 3 (três) unidades de referência, quando atingido 100%
(cem por cento) da meta de receita;
d) 4 (quatro) unidades de referência, quando atingido 105%
(cento e cinco por cento) da meta de receita;
e) 5 (cinco) unidades de referência, quando atingido 110%
(cento e dez por cento) da meta de receita.
§ 1o Para aplicação do disposto no inciso III deste artigo,
considera-se
como
unidade
de
referência
1
(um)
vencimento base do servidor público municipal e, para os
servidores públicos municipais nomeados ou que estejam
respondendo pelos cargos de Diretor, Coordenador ou
Chefe, a unidade de referência corresponde a 1,2 (um
vírgula dois) vencimento base do servidor público municipal.
Por sua vez, o cálculo da meta de receita, para fins de
pagamento da PDF, vem previsto no § 2.o do artigo em cotejo.
O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em saber
se o cálculo efetuado pelo Secretário Municipal de Finanças no exercício fiscal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
5
2012 foi, ou não, correto, especialmente no que tange à aplicação do fator “G”,
previsto na lei como sendo “o fator eventual de ajuste da meta de receita, fixado
pelo Secretário Municipal de Finanças, constituído por recebimentos ou reduções
excepcionais, decorrentes de benefícios fiscais, anistias, isenções, alteração de
alíquotas ou base de cálculo, transação tributária, entre outros, ocorridos no
trimestre de referência do exercício imediatamente anterior atualizado pela Unidade
Fiscal de Campinas - UFIC, correspondendo a zero quando não fixado” (art. 1.o, §
2.o).
De acordo com a planilha de cálculos juntada às fls.
62, verifica-se que o Secretário Municipal de Finanças, na apuração do supracitado
fator para o terceiro semestre de 2012, entendeu que não havia expurgo a ser
deduzido da meta de receita, em nítida contradição com o parecer exarado pelos
diretores dos departamentos integrantes da sua própria pasta, segundo o qual
deveria ser abatido o “saldo dos valores que ingressaram nos cofres públicos
municipais, comparado os períodos do 3.o Trimestre de 2011 (agosto e setembro) e
3.o Trimestre de 2012 (agosto e setembro), relativos aos incentivos concedidos
pelo Programa de regularização Fiscal PRF do exercício de 2011, instituído pela
Lei Municipal n.o 14.102/11 [...]” (fls. 289).
Como consequência, o percentual de atingimento da
meta que, inicialmente, era superior a 100% (fls. 291) -, foi reduzido para 94,37%
(fls. 62 e 296), implicando no pagamento de apenas uma unidade de referência da
PDF.
Evidente, portanto, a ilegalidade no cálculo efetuado
pelo então Secretário Municipal de Finanças, haja vista que, tratando-se a Lei
Municipal n.o 14.102/11 de norma tributária concessiva de isenção parcial, a receita
decorrente da sua aplicação deveria, obrigatoriamente, ter sido deduzida da meta
de receita. Afinal, é justamente esse o comando dado pela Municipal n.o 14.137/11
ao prever o fator “G” como elemento integrante da fórmula matemática constante
do seu artigo 1.o, § 2.o, não havendo, nesse tocante, qualquer margem para
atuação discricionária do Administrador.»
No mesmo sentido:
“RECURSO Inépcia Não ocorrência Embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
6
feita em má-técnica, não é inepta, por si só, a
peça recursal que se baseia na colagem de peças
anteriores
Recortes realizados pelo apelante
que
são
suficientes
para
impugnar
os
fundamentos da sentença Preliminar rejeitada
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS

Campinas
Pretensão ao recebimento da
"Parcela de Desempenho Fazendário" (PDF)

Cabimento
Parcela devida em razão de se
atingir meta da Secretaria de Finanças, no caso
de o servidor possuir pontuação mínima no
trimestre
Receitas decorrentes da LM no
14.137/2011, que deveriam ser deduzidas da
meta de receita
Sentença de procedência

Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível
1042571-25.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018)
Destaco, no entanto, que o pedido subsidiário da
Municipalidade, de observação ao teto remuneratório, merece acolhimento.
Isto porque, “A jurisprudência do STF firmou-se
no sentido de que, após a EC 41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer
espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no
inciso XI do art. 37 da CF.” [RE 464.876 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j.
16-12-2008, 1a T, DJE de 20-2-2009.]
Tratando-se
a
Parcela
de
Desempenho
Fazendário como vantagem de caráter pessoal, submete-se ao teto
remuneratório constitucional.
3. Em atenção ao decidido pelo E. STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE n.o 870.947/SE), as
diferenças vencidas deverão ser atualizadas monetariamente conforme o
IPCA-E, desde cada data de vencimento, com incidência de juros de mora,
a partir da citação, calculados nos termos da Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042236-06.2017.8.26.0114 -
7
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator